Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022967-86.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO LEITE PEREIRA - CPF: 952.068.093-49 (JUIZO RECORRENTE), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LUCIANO LEITE PEREIRA - CPF: 952.068.093-49 (RECORRIDO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME, NA FASE DE EXAME DE SAÚDE, COM BASE EM SUPOSIÇÃO DE QUE O CANDIDATO SERIA PORTADOR DE UMA NEOPLASIA MALIGNA RENAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - A EXISTÊNCIA DE UM NÓDULO RENAL COM PROBABILIDADE DE MALIGNIDADE NÃO É O MESMO QUE A CONSTATAÇÃO DE UM TUMOR MALIGNO APTO A ELIMINÁ-LO DO CERTAME -
ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A existência de um nódulo renal com probabilidade de malignidade não é o mesmo que a constatação de um tumor maligno apto a eliminar o candidato do certame.

2 - Ante o caráter precipitado da eliminação do candidato com fundamento na probabilidade do desenvolvimento de uma enfermidade, não confirmada nos exames médicos realizados, resta evidente a violação do direito do impetrante, de modo que a confirmação da segurança é ato que se impõe.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

LUCIANO LEITE PEREIRA E DIRETOR GERAL DO CEBRASPE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Luciano Leite Pereira

contra ato tido como ilegal e abusivo supostamente praticado pelo
Diretor Geral do CEBRASPE, Sr. Paulo Henrique Portela de Carvalho
, ratificou a liminar deferida anteriormente e concedeu a segurança vindicada determinando que a autoridade coatora mantenha a aprovação do impetrante na terceira fase do certame (exame de saúde), com a confirmação da realização das demais fases (Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, e Investigação Social)
sub judice
, consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença, nos termos do §1o, art. 14, da Lei n. 12.016/09 (93686563).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 111499967), recomendou a
confirmação

da sentença
, com vistas à
concessão

da segurança
, que concedeu a ordem para que seja determinado à Autoridade Coatora que mantenha a aprovação do impetrante na terceira fase do certame (exame de saúde), com a confirmação da realização das demais fases (Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, e Investigação Social)
sub judice

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Luciano Leite Pereira

contra ato tido como ilegal e abusivo supostamente praticado pelo
Diretor Geral do CEBRASPE, Sr. Paulo Henrique Portela de Carvalho
, ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança vindicada determinando que a autoridade coatora mantenha a aprovação do impetrante na terceira fase do certame (exame de saúde), com a confirmação da realização das demais fases (Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, e Investigação Social)
sub judice
, consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, participou do certame público regido pelo Edital no. 01-15 – PJC/MT, para a formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia substituto da Polícia Judiciária Civil de MT, tendo logrado êxito em ser aprovado nas fases anteriores.

Relata que, foi convocado para o exame de saúde, oportunidade em que apresentou todos os exames solicitados em edital e foi submetido a consulta médica, e que após a referida avaliação, foi notificado acerca da necessidade de apresentar exames complementares por ter sido verificada a presença de cisto renal nos exames anteriormente apresentados.

Conta que, apresentou os novos exames e mesmo assim foi considerado inapto para o cargo, com a justificativa de que apresenta cisto renal complexo à direita padrão Bosniak tipo III/IV que está associado a elevado risco de neoplasia maligna do rim (de 75% a 90% de risco), e que esta condição se encontra no rol de condições incapacitantes prevista na alínea XVI, letra a do subitem 9.15 do Edital 9.15 do Edital no 1 –PJC/MT –
XVI – tumores e neoplasias a) qualquer tumor maligno.

Sustenta que, não há nenhuma conclusão médica que ateste com certeza que possui neoplasia maligna renal, e que o laudo apresentado pelo médico assistente atesta que o Impetrante é portador de cisto renal simples e que estaria apto a desenvolver suas atividades profissionais.

Pondera que, o edital é claro ao afirmar que qualquer tumor maligno é considerado incapacitante, e não tumores supostamente malignos ou com alta probabilidade de serem malignos.

A liminar foi concedida no sentido de
determinar à Autoridade Impetrada que mantenha o Impetrante no certame, se por outra razão não houver sido considerado inapto na fase de exame de saúde, assegurando sua participação nas fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital no 01 – PJC/MT (Id. 93686467).

Por ocasião da sentença (19-5-2021), o Juízo
a quo
ratificou a liminar deferida anteriormente, que

concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora mantenha a aprovação do impetrante na terceira fase do certame (exame de saúde), com a confirmação da realização das demais fases (Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, e Investigação Social)
sub judice,
pleiteado pelo Impetrante
(Id. 93686563).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu,
a questão se cinge na alegação do Impetrante em
assegurar sua aprovação na terceira fase (exame de saúde) do concurso público para a formação de cadastro de reserva no cargo de delegado de polícia substituto da polícia judiciária civil do estado de Mato Grosso, em razão de ser considerado inapto pela banca examinadora.

Do edital, tem-se que essa fase do concurso visa aferir as condições de saúde física e psíquica do candidato para o desempenho de suas funções, contudo, a junta médica elabora sua conclusão com base em situação hipotética futura, o que revela ausência de razoabilidade.

De acordo com a resposta da banca examinadora ao recurso interposto contra o resultado provisório no exame de saúde que declarou o impetrante inapto, o resultado da tomografia computadorizada do abdome indicou a presença de um cisto renal complexo à direita padrão Bosniak tipo III/IV – que está associado a elevado risco de neoplasia maligna do rim, condição incapacitante prevista no subitem 9.15, XVI, letra (a), do Edital no 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017:

O item 9.15 do Edital no 01 – PJC/MT assim dispõe:

9.15 - São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

XVI – tumores e neoplasias:

a) qualquer tumor maligno;

b) tumores benignos dependendo da localização, repercussão funcional e potencial evolutivo.

Observa-se que, no exame de Tomografia Computadorizada de Abdômen Total (vias urinárias), foi elaborada a impressão diagnóstica de que
os achados são sugestivos de lesão cística renal, com paredes espessadas e nódulos murais sólidos, no terço renal superior direito, de padrão Bosniak tipo III/IV,
por isso, a junta médica considera o candidato inapto por apresentar risco de neoplasia maligna renal.

Apreciando detidamente os documentos acostados, verifico que não há nos autos qualquer documento ou exame que comprove que o Impetrante seja portador de neoplasia maligna renal, conforme alegado pela banca examinadora para considerar o Impetrante inapto.

Isso porque,
a equipe médica se baseia exclusivamente no exame de imagem supracitado, não fazendo alusão a outros critérios para chegar a essa inferência, isto é, não indica quais outros exames apresentam resultados alterados de modo a concluir que o impetrante é portador de um tumor maligno. Além disso, há laudo do urologista que declara que o candidato se encontra apto a exercer suas atividades profissionais.

Ademais, tal parecer revela que a conclusão da junta médica revisora se baseia em hipótese de desenvolvimento de neoplasia maligna, uma vez que, dos documentos acostados aos autos, não é possível extrair comprovação de que o impetrante apresenta condição incapacitante consistente em tumor maligno.

Logo, a existência de um nódulo renal com probabilidade de malignidade não é o mesmo que a constatação de um tumor maligno apto a eliminá-lo do certame.

Dessa forma,
verifica-se que o fundamento utilizado pelo Impetrado, não poderia servir de argumento para excluir o Impetrante do certame, uma vez que não há a comprovação da presença de tumor maligno, como já mencionado,
portanto, impõe-se a manutenção da sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022